Tribunal: TJMT
Processo: 1025622-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Crédito Rural. Tutela de Urgência. Suspensão da Exigibilidade da Dívida. Inexistência de Prova da Dificuldade Temporária Para o Pagamento. Manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025622-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), ARMID PINHEIRO YOUSSEF - CPF: 488.548.839-72 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO DE ARAUJO FERREIRA - CPF: 977.899.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Crédito Rural. Tutela de Urgência. Suspensão da Exigibilidade da Dívida. Inexistência de Prova da Dificuldade Temporária Para o Pagamento. Manutenção
d
a decisão recorrida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu parcialmente tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida oriunda de crédito rural e a consequente abstenção da
negativacão
do nome do devedor, determinando apenas a exibição de boletos bancários e cálculos para eventual prorrogação de parcelas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para suspensão da exigibilidade da dívida e afastamento dos efeitos da mora, bem como da possibilidade de restabelecimento da posse do maquinário objeto de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A prorrogação do crédito rural é um direito do devedor, conforme previsto na Lei nº 9.138/1995 e no Manual de Crédito Rural (MCR), desde que demonstrada dificuldade temporária para pagamento e a comprovação da necessidade pelo agente financeiro.

4. No caso, os documentos apresentados pelo agravante baseiam-se em valores de referência sem demonstrar os gastos efetivos, além da ausência de laudo que ateste sua incapacidade de pagamento.

5. A revisão de eventuais abusividades contratuais demanda dilatação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.

6. Quanto ao pedido de restituição do maquinário, não restou demonstrada a sua essencialidade à atividade econômica do agravante, sendo mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A prorrogação do crédito rural exige a comprovação objetiva da dificuldade temporária de pagamento e da necessidade de alongamento da dívida pelo agente financeiro, não sendo cabível a concessão da tutela de urgência sem elementos suficientes de prova."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.138/1995, art. 5º; Lei nº 4.829/1965; CPC,
arts
. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJ-MT, AI 1029223-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30/04/2024; TJ-MG, AC 10451140006169001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 14/11/20

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARMID PINHEIRO YOUSSEF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação
“Mandamental de Prorrogação Com Pedido De Tutela De Urgência c/c Constitutiva-Negativa De Débito”
(Proc. nº 1001992-05.2024.8.11.0018), ajuizada pelo agravante contra BANCO JOHN DEERE S.A, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante
“a fim de determinar que o requerido apresente, junto da contestação, boletos bancários e cálculos ofertados para fins de prorrogação das parcelas, apenas relativos a Cédula de Crédito Bancário nº 2235697/20 e a Cédula de Crédito Bancário nº 2631735/21”
(cf. Id. nº 165577640 dos autos de origem).

O autor/agravante afirma que restou comprovado
“por meio de Parecer Financeiro elaborado por profissional competente e habilitado as diversas abusividades contratuais presentes na prática adotada pela instituição credora, de modo que contempla satisfatoriamente os requisitos para ver descaracterizada a mora e, consequentemente, desconstituída a busca e apreensão concretizada nos bens financiados”
.

Sustenta que
“atualmente, a atividade pecuária é a única fonte de renda familiar, na insuficiência de recursos próprios para custeio de suas atividades”
e que a
“manutenção da execução do contrato e a consequente apreensão do maquinário essencial ao exercício da atividade econômica não só contraria os princípios fundamentais do Direito, como também ameaça (sua) própria subsistência e a continuidade de sua produção agropecuária”
.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada
“seja determinada a suspensão da exigibilidade do título sub judice (Cédula de Crédito Bancário nº. 2235697/20), bem como sejam afastados os efeitos da mora (...)
impedindo-se
também a inclusão (de seu) nome nos órgãos de restrição ao crédito”
com a restituição imediata maquinário apreendido, considerando sua essencialidade,
“seja determinada a exibição de documentos por meio de apresentação de extrato completo de cobranças e cálculos relacionados à Cédula de Crédito Bancário nº. 2235697/20 para fins de apuração de todos os encargos relacionados em comparação à legislação pertinente”
com a cominação de multa pecuniária diária em caso de descumprimento, de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 238459199).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 239968166).

O Banco/agravado ofertou contraminuta, contrapondo os argumentos das razões recursais (Id. 247150174).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito do recurso envolve análise acerca do preenchimento dos requisitos imprescindíveis à suspensão da exigibilidade da dívida oriunda de crédito rural, com a consequente abstenção da negativação do nome do devedor/agravado até o julgamento da demanda originária.

Ao analisar a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado, o MM. Juiz deferiu parcialmente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“[...]
10. Pois bem. No caso dos autos, o autor pugna, em tutela de urgência: a) pela suspensão da exigibilidade dos títulos sub judice, com consequente afastamento dos efeitos da mora e impedimento da inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito e da realização de atos de cobrança, como proceder à busca e apreensão dos bens; b) ante a suspensão da exigibilidade dos títulos sub judice, pela restituição do maquinário agrícola apreendido nos autos nº 1001068-91.2024.8.11.0018 em favor do autor, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas); c) pela exibição de todos os boletos bancários, cédulas rurais e cálculos ofertados para fins de prorrogação das parcelas objeto dos autos; d) pelo arbitramento de multa diária não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento.

11. Inicialmente, nos termos do MCR, do qual regulamenta o Crédito Rural, no capítulo 2 (Condições Básicas), seção 6 (Reembolso), o item 4 é claro ao definir que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

12. Nesse sentido, nos termos da súmula nº 298, do STJ, é direito do devedor o alongamento das dívidas originárias de crédito rural, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/1995, como pela comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos e da ocorrência de empecilhos temporários para reembolso do crédito.

13. Dessa forma, a fim de comprovar a dificuldade de comercialização, o autor, que exerce a atividade de pecuária, anexa nos autos laudo de frustração de comercialização agropecuária e de capacidade de pagamento do produtor rural (ID. 164454660) e laudo de capacidade de pagamento (ID. 164454661).

14. Ainda, o autor utiliza, em ambos os laudos, como custas de produção valores de referência do IMEA, sem que seja montantes concretos de sua realidade, isto é, com a comprovação dos gastos efetivos, além de que não há, também, laudo atestando a capacidade de pagamento da dívida eventualmente alongada.

15. Destarte, não resta comprovado, a princípio, a probabilidade de direito, uma vez que não há comprovação nos autos da concreta incapacidade momentânea do autor em cumprir com as obrigações assumidas na realização do crédito rural.

[...]

17. Nesta senda, não estando presentes, ao menos por ora, os requisitos suficientes para ensejar o prolongamento da dívida, não cabe ao presente caso o deferimento da tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidades dos títulos, os efeitos da mora,
os ator
de cobranças, como proceder à busca e apreensão dos bens, e a abstenção da inclusão do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

18. Quanto ao indeferimento da tutela de urgência, com o fim de suspender os efeitos da mora, as cobranças e de abster a inclusão do nome
do autos
nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da não comprovação dos requisitos exigidos para prolongamento do crédito rural

[...]
19. Referente à restituição do maquinário agrícola apreendido em ação de busca e apreensão nº 1001068-91.2024.8.11.0018, passo à análise.

20. A princípio, se comprovada a indispensabilidade do bem alienado fiduciariamente para a continuidade das atividades laborativas, isto é, se bens essenciais à atividade do agricultor, é justificável que o devedor permaneça com a posse dos bens.

[...]
22. No caso dos autos, não resta comprovado a indispensabilidade do bem alienado fiduciariamente, além de que, conforme se observa das cédulas de crédito juntadas em ID. 164550201 e ID. 164550205, foi dado em garantia o trator marca John Deere, modelo 6100 J (MAR-I), objeto da ação de busca e apreensão nº 1001068-91.2024.8.11.0018, e o trator marca John Deere, modelo 5080E 12X12
plataformado
.

23. Logo, ausente a indispensabilidade do bem apreendido, uma vez, apesar de possível e eventual ajuizamento de ação de busca apreensão, há outro trator que ainda não se encontra apreendido e está na posse do autor.

24. Outrossim, apesar de já ter sido juntado pelo autor as Cédulas de Crédito Bancário, quanto ao pedido de exibição dos boletos bancários e cálculos ofertados para fins de prorrogação das parcelas, não há óbice a este, motivo pelo qual cabe o seu deferimento.

25. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de DETERMINAR que o requerido apresente, junto da contestação, boletos bancários e cálculos ofertados para fins de prorrogação das parcelas, apenas relativos
a
Cédula de Crédito Bancário nº 2235697/20 e a Cédula de Crédito Bancário nº 2631735/21.

O autor busca a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, e que essa decisão depende da análise de requisitos tanto do Código de Processo Civil (CPC) quanto do Manual de Crédito Rural.

A legislação de pátria, em especial o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Lei nº 4.829/65, estabelece princípios para a prorrogação de dívidas rurais, exigindo, para tanto, a demonstração objetiva da incapacidade temporária de pagamento e a comprovação da necessidade de prorrogação pelo agente financeiro.

Manual de Crédito Rural nº 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883
art
1º)

É fundamental apresentar provas documentais que comprovem a ocorrência das dificuldades alegadas, como relatórios de produção, notas fiscais e laudos técnicos.

No caso concreto, embora o agravante alegue ter cumprido tais requisitos, não há nos autos prova inequívoca da impossibilidade de pagamento nos termos exigidos pelo
MCR,
tampouco demonstração de que a instituição financeira tenha descumprido seus deveres legais ao negar a prorrogação da dívida.

Como bem ressaltou o
juízo

a quo

“o autor utiliza, em ambos os laudos, como custas de produção valores de referência do IMEA, sem que seja
montantes
concretos de sua realidade, isto é, com a comprovação dos gastos efetivos, além de que não há, também, laudo atestando a capacidade de pagamento da dívida eventualmente alongada.”

Além disso, a alegação de cobrança abusiva, apta a descaracterizar a mora, exige análise técnica e aprofundada da relação contratual e da evolução dos encargos financeiros aplicados, o que não se mostra possível nesta fase recursal, que não se presta à dilatação probatória.

O parecer técnico apresentado pelo agravante não possui força vinculativa para evitar a presunção de validade das taxas pactuadas no contrato. Até porque, para que se reconheça a abusividade das cláusulas contratuais, é necessário a demonstração inequívoca da onerosidade
excessiva,
o que não ocorreu no presente caso.

Assim, o afastamento da mora e a imposição de prorrogação compulsória da dívida exigem instrução probatória em fase de
conhecimento,
sendo incabível a antecipação de tais efeitos em sede de agravo de instrumento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de envio de notificação por Whatsapp.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029223-95 .2023.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL - ALONGAMENTO DÍVIDA - LEI 9.138/95 - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. - No direito privado, principalmente, no que se refere aos contratos, a ordem jurídica erigiu como verdadeiro dogma o princípio da autonomia da vontade, mercê da qual os contratantes têm liberdade para pactuar, fazendo do contrato uma regra jurídica aceita como lei entre as partes - Um dos princípios norteadores das relações contratuais é o da boa-fé, do qual decorre a necessidade de comprovação da existência de vícios no
negocio
jurídico - Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor (Súmula 298 - STJ), sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pelas Leis 7.843/89, 9 .138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria - Não tendo a parte comprovado os requisitos legais para o alongamento de dívida, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, decorrente de título de crédito rural, impõe-se o indeferimento do pedido - Para o reconhecimento da onerosidade excessiva, deve ser demonstrada a ocorrência de qualquer fato superveniente que enseje a revisão do contrato e a redução do valor da prestação. Não basta a simples alegação.
(TJ-MG - AC: 10451140006169001 MG, Relator.: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 28/11/2018)

Portanto, como não foram apresentados indícios de probabilidade do direito de alongamento da dívida, deve ser mantida a decisão agravada, sendo irrelevante, por ora, a discussão referente à essencialidade dos bens.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025